Tribunal: TJPA
Processo: 0817709-43.2022.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão julgador: VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3419 - Roubo
Data de julgamento: 2026-05-12

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0817709-43.2022.8.14.0401

APELANTE: BRAIANNE LOBATO DA SILVA, THIAGO LUIZ DOS SANTOS REIS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO E RECEPTAÇÃO. PRELIMINAR. NULIDADE DA BUSCA DOMICILIAR. INOCORRÊNCIA. FLAGRANTE DELITO E FUNDADAS SUSPEITAS. PROVA LÍCITA. MÉRITO. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. DOSIMETRIA. MANUTENÇÃO. REGIME INICIAL FECHADO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação criminal interposta contra sentença que condenou um dos réus pela prática de roubo majorado, com emprego de arma de fogo e concurso de pessoas, e a corré pelo crime de receptação, em razão da subtração de aparelho celular mediante grave ameaça e da posterior apreensão do bem e de outros objetos ilícitos na residência dos acusados.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se a busca domiciliar realizada na residência dos acusados é nula por ausência de mandado judicial; (ii) estabelecer se há provas suficientes para a condenação dos réus; (iii) determinar a correção da dosimetria da pena aplicada ao réu condenado por roubo.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A entrada dos policiais na residência dos acusados mostra-se legítima diante da existência de fundadas suspeitas e situação de flagrante delito, após identificação do veículo utilizado no crime estacionado no local.

A apreensão de diversos aparelhos celulares, inclusive o objeto subtraído da vítima, confirma a continuidade delitiva e caracteriza situação de flagrante, afastando a necessidade de mandado judicial.

O crime de receptação possui natureza permanente, o que autoriza a atuação policial sem prévia autorização judicial em caso de flagrância.

A materialidade e autoria delitivas restam comprovadas por boletim de ocorrência, autos de apreensão e restituição, bem como pelos depoimentos coerentes da vítima e testemunhas.

A palavra da vítima, aliada aos demais elementos probatórios, apresenta especial relevância e confirma a dinâmica delitiva.

A negativa dos acusados não encontra respaldo no conjunto probatório, permanecendo isolada.

A pena-base foi fixada no mínimo legal, inexistindo interesse recursal quanto à sua redução.

A aplicação cumulativa das majorantes do concurso de pessoas e emprego de arma de fogo é possível quando devidamente fundamentada nas circunstâncias do caso concreto.

O regime inicial fechado mostra-se adequado em razão do quantum da pena aplicada, nos termos do art. 33 do Código Penal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
: 1. A entrada em domicílio é legítima, mesmo sem mandado judicial, quando fundada em suspeitas e situação de flagrante delito, inclusive em crimes permanentes como a receptação. 2. A apreensão da res furtiva e a prova testemunhal harmônica são suficientes para comprovar autoria e materialidade em crimes patrimoniais. 3. É admissível a cumulação de majorantes no crime de roubo quando fundamentada em elementos concretos do caso.

Dispositivos relevantes citados
: CP, arts. 157, §2º, II, §2º-A, I, 180, caput, e 33, §2º, “a”; CPP, art. 240, §2º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, HC 854907/SP, Rel. Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma, j. 22/10/2024; TJ-MG, Apelação Criminal 00236506520188130145, Rel. Des. Fortuna Grion, j. 02/04/2025.

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade de votos, em conhecer o recurso e lhe negar provimento, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

DESA. VANIA FORTES BITAR

Relatora

RELATÓRIO

Tratam os autos de apelação em face a sentença prolatada pelo MM. Juiz de Direito da 3º Vara Criminal da Comarca da Capital/PA, interposta por THIAGO LUIZ DOS SANTOS REIS condenado às penas de 08 anos, 10 meses de reclusão em regime inicial fechado e pagamento de 20 dias-multa, pela prática do crime insculpido no artigo 157, §2º, II e § 2° 2-A, I, do CP e BRAIANNE LOBATO DA SILVA condenado às penas de 01 ano de reclusão, em regime aberto e pagamento de 10 dias-multa, substituída por restritiva de direito, consistente no pagamento de 02 cestas básicas no valor de R$ 500,00, pela prática do crime tipificado no art. 180, caput, do CP.

Em razões recursais, a defesa asseverou, preliminarmente, pela nulidade da busca domiciliar na casa dos apelantes THIAGO e BRAIANNE. No mérito pleiteou a tese absolutória dos recorrentes THIAGO E BRAIANNE; e na dosimetria asseverou que fosse aplicada apenas uma causa de aumento de pena para o apelante THIAGO, e alteração do regime inicial de cumprimento de pena para o apelante THIAGO.

Em contrarrazões, o Ministério Público manifestou-se pelo improvimento do recurso.

Nessa superior instancia, o Procurador HEZEDEQUIAS MESQUITA DA COSTA
,
manifestou-se pelo conhecimento e improvimento do recurso.

É o relatório.

À revisão, com sugestão de inclusão do feito na pauta de julgamentos do plenário virtual.

VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade, conheço do apelo.

I – DA SÍNTESE FÁTICA E PROCESSUAL

Que no dia 30/06/2022, por volta das 10h30min, na Passagem Valdir Acatauassú Nunes, N.º 17, entre Travessa Vileta e Passagem Rosa Maria, N.º 127, bairro Marco, Belém/PA, os denunciados acima qualificados cometeram os seguintes crimes: a) O denunciado THIAGO LUIZ DOS SANTOS REIS cometeu o delito de roubo majorado em desfavor da vítima, ROSELITA RODRIGUES LOBATO; b) E a denunciada BRAIANNE LOBATO DA SILVA cometeu o crime de receptação.”

São os fatos.

II – DA PRELIMINAR – NULIDADE DA BUSCA DOMICILIAR

Nesse viés, o recorrente postulou que fosse reconhecida a nulidade do feito, em face das irregularidades operadas na busca domiciliar.

Na hipótese a vítima
Roselita Rodrigues Lobato

declarou perante a autoridade policial:

Que, estava saindo de sua casa quando parou um veículo
[
HB20, placa QXX8013, cor grafite], ao seu lado, ocasião em que saiu um homem [magro, moreno, de sobrancelha cortada e
piercing
] do banco traseiro esquerdo, sacou uma arma de fogo e apontou para ela, ordenando-lhe que entregasse o celular. Na mesma porta traseira, ficou parado outro homem, posteriormente identificado como o ora denunciado THIAGO LUIZ DOS SANTOS REIS, de características descritas pela vítima como sendo
moreno, cabelos curtos
, um pouco mais forte que o anterior, acompanhando a execução do delito pelo outro comparsa

Em juízo a vítima relatou:

Que, no dia dos fatos estava em frente a um estabelecimento, quando um carro desconhecido parou perto de onde estava, momento em que um homem desceu apontando-lhe uma arma de fogo e subtraiu seu aparelho celular. Logo após lhe subtrair o celular, o assaltante entrou no carro, o qual a vítima percebeu terem mais duas pessoas, e evadiu-se do local do crime. Narrou também ter sido chamada à delegacia para reconhecimento do carro utilizado na fuga, reconhecendo na ocasião o veículo pertencente ao acusado.

Por sua vez a testemunha
Fabiano Ineth da Costa
narrou:

Que, em seu depoimento ratificou o que foi dito pela vítima e narrou que foi chamado para um reconhecimento por foto na delegacia, momento em que reconheceu THIAGO LUIZ DOS SANTOS REIS como um dos autores do crime. Ressalte-se que a testemunha presenciou o crime, por esse motivo reconheceu o réu.

Em seu interrogatório, a ré
BRAIANNE LOBATO DA SILVA
, em seu depoimento negou qualquer envolvimento com o crime, e quando questionada em relação aos 12 telefones encontrados em sua casa, disse apenas que seu marido comprou em um site, já que na época trabalhava com conserto de aparelhos celulares, afirmando que não sabia que todos eram roubados.

Em seguida, o réu
THIAGO LUIZ DOS SANTOS REIS
narrou em seu interrogatório, que seu carro, no dia do fato, estava alugado para um amigo, com o qual ele não tem mais contato. O acusado negou ser o autor do crime e ratificou a fala de
Braianne Lobato da Silva
em relação à compra dos aparelhos celulares.

Nesse cenário, após o cometimento do crime, policiais diligenciaram com o fim de prender os autores do crime. Ocasião em que conseguiram identificar o veículo utilizado na ação reprovável (placa QXX8013, cor grafite), o qual foi encontrado na frente da residência dos réus, momento em que os agentes policiais, diante da justa causa e fundadas suspeitas, adentraram na residência deles, encontrando diversos celulares no local, dentre eles o aparelho celular da vítima.

Nesse contexto, os fatos revelaram que os policiais dentro do oficio constitucional de averiguarem eventuais ilícitos, não negligenciaram, tampouco extrapolaram suas funções no caso em análise, pois segundo os termos do
art. 240, § 2º, do CPP, para a realização de busca pessoal, indispensável a presença de fundada suspeita no sentido de que a pessoa abordada esteja na posse de drogas, objetos ou papéis que constituam corpo de delito.

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL - FURTO EXASPERADO - PRELIMINAR - BUSCA PESSOAL - EXISTÊNCIA DE JUSTO MOTIVO PARA A ABORDAGEM - FLAGRANTE DELITO DE CRIME PERMANENTE - NULIDADE DAS PROVAS - INOCORRÊNCIA - MÉRITO - ABSOLVIÇÃO - IMPOSSIBILIDADE - APREENSÃO DOS BENS SUBTRAÍDOS NA POSSE DO AGENTE DURANTE A MADRUGADA - DEPOIMENTOS TESTEMUNHAIS EM CONSONÂNCIA COM OS DEMAIS ELEMENTOS DE PROVA - MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS - CONDENAÇÃO MANTIDA - DOSIMETRIA DAS PENAS - AGRAVANTE DA REINCIDÊNCIA - DECOTE - NECESSIDADE. 01. Havendo elementos seguros a legitimar a ação policial, avaliados pela cautela de seus agentes na identificação de situações suspeitas relativas à ocorrência de crime, justificada encontra-se a abordagem e a busca pessoal, não havendo falar-se em ilicitude da prova derivada dessa ação. 02. Nos crimes contra o patrimônio, geralmente praticados na clandestinidade, a posse da res furtiva em poder do acusado, logo após os fatos, impõe-lhe o ônus de demonstrar que não a subtraiu, sem o que a presunção de autoria se transmuda em certeza. 03 Demonstradas a materialidade e a autoria do crime de furto exasperado, notadamente pelas declarações das vítimas, prova testemunhal e apreensão da res furtivae na posse do agente, em via pública, na madrugada em que praticado o crime, a condenação é medida que se impõe. 04. Se o agente, ao tempo dos fatos, não ostentava condenação criminal transitada em julgado, deve ser decotada a agravante da reincidência, nos termos da exegese da norma insculpida no art . 63 do CP. (TJ-MG - Apelação Criminal: 00236506520188130145, Relator.: Des.(a) Fortuna Grion, Data de Julgamento: 02/04/2025, Câmaras Criminais / 3ª CÂMARA CRIMINAL, Data
de Publicação: 04/04/2025)

Cediço reportar por oportuno, que o crime insculpido no art. 180 do CP, trata-se de crime
permanente, sendo prescindível mandado judicial. Ademais, vale repisar que o carro usado na perpetração delituosa foi encontrado na porta da casa dos acusados, e no interior do imóvel, foram apreendidos 12 aparelhos celulares com registro de roubo.

Na hipótese, se pode constatar que os agentes estatais, prudentemente, se acercaram de todas os elementos probatórios mínimos que indicaram a ocorrência de situação flagrante. A justa causa, portanto, não exige a certeza da ocorrência de delito, mas, sim, fundadas razões a respeito da ocorrência do delito. Nesse aspecto, diante das razões retromencionadas, necessário a rejeição da nulidade suscitada.

III – DO PLEITO ABSOLUTÓRIO POR INSUFICIÊNCIA DE PORVAS.

Na espécie, insubsistente a tese defensiva, diante das irrefutáveis provas da ocorrência dos fatos, da sua materialidade e autoria. Segundo o acervo processual, a prova da materialidade delitiva pode ser observada através do
Boletim de Ocorrência, registrado pela vítima dos fatos (ID 77454949 – Pág. 7), Auto de Apresentação e Apreensão (ID 77454949– pág. 14), Auto de Entrega (ID 77454949 – Pág. 12) e pela prova testemunhal colhida durante a instrução processual, principalmente pelo depoimento da vítima.

Malgrado a defesa refutar a pratica delituosa, não apresentou provas incontestáveis para avalizar a sua tese. Em sentido contrário, o enredo apresentado na exordial, foi balizado em evidencias substanciais que emprestaram autenticidade a tese acusatória.

Notadamente a vítima
Roselita Rodrigues Lobato,
narrou, com riquezas de detalhes, como o crime ocorreu, individualizando cada assaltante o que foi ratificado na fase judicial.

Segundo o enredo processual, o réu THIAGO LUIZ, mediante grave ameaça, exercida pelo emprego de arma de fogo, e em concurso de agentes subtraiu o aparelho celular da vítima, o qual foi encontrado dentro da casa do apelante, e com a ré
Braianne Lobato da Silva
foram encontrados não só o aparelho celular roubado da vítima, mas também outros aparelhos celulares com registros de roubo.

Nesse contexto, diante das provas orais e materiais carreadas aos autos, restou evidenciado que BRAIANNE LOBATO DA SILVA, concorreu na pratica do delito de receptação, enquanto o réu THIAGO LUIZ DOS SANTOS REIS, deve ser responsabilizado pelo crime patrimonial de roubo majorado.

IV – DA DOSIMETRIA FIXADA.

Nesse ponto, a combativa defesa pleiteou a reforma da dosimetria com fixação da pena no mínimo legal.

Na espécie, o juízo fixou a pena base em 04 anos de reclusão e pagamento de 10 dias multa, ou seja, no patamar mínimo, uma vez que não observou militarem em desfavor do réu THIAGO LUIZ moduladores judiciais desfavoráveis.

A reprimenda permaneceu inalterada na segunda fase da dosimetria. Na terceira fase, o magistrado não observou causa de diminuição de pena, mas de aumento ((Artigo 157, § 2º, Inciso II

e §2º-A, inciso
I
do Código Penal), desse modo justificou o incremento em 1/3 pelo concurso de agentes e 2/3 pelo emprego de arma de fogo, majorantes devidamente evidenciadas no acervo processual.

PENAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. INADEQUAÇÃO. ROUBO MAJORADO. CAUSA DE AUMENTO DE PENA. EMPREGO DE ARMA DE FOGO. APREENSÃO E PERÍCIA. DESNECESSIDADE. COMPROVAÇÃO POR OUTROS MEIOS DE PROVA. PALAVRA DA VÍTIMA E DE POLICIAIS. AUSÊNCIA DE FLAGRANTE ILEGALIDADE. ORDEM NÃO CONHECIDA. I. CASO EM EXAME1. Habeas corpus impetrado em favor do paciente, questionando a incidência da causa de aumento de pena referente ao emprego de arma de fogo, no delito de roubo, sem a apreensão e perícia da arma utilizada. A defesa alega que a ausência de tais provas inviabilizaria a aplicação da referida majorante. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO2. A questão central consiste em determinar se a ausência de apreensão e perícia da arma de fogo impede a aplicação da causa de aumento de pena prevista no artigo 157, § 2º-A, inciso I, do Código Penal, bem como avaliar se há flagrante ilegalidade na decisão que aplicou tal majorante com base em depoimentos testemunhais e na palavra da vítima. III. RAZÕES DE DECIDIR3. O Superior Tribunal de Justiça e o Supremo Tribunal Federal firmaram entendimento consolidado no sentido de que a apreensão e perícia da arma de fogo não são indispensáveis para a incidência da majorante, desde que o seu uso seja comprovado por outros meios de prova, como depoimentos testemunhais e a palavra da vítima. 4. No caso concreto, o Tribunal de origem fundamentou a aplicação da majorante do emprego de arma de fogo com base nos depoimentos coerentes e firmes da vítima e de policiais, que relataram a confissão extrajudicial do paciente e descreveram o uso da arma no crime. 5. A jurisprudência desta Corte corrobora a prescindibilidade da apreensão e perícia da arma de fogo quando o seu uso é demonstrado por outros elementos de prova, como no presente caso, em que a vítima e os policiais confirmaram a utilização da arma durante o roubo (AgRg no REsp n. 2.114 .612/SP, rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, DJe de 18/9/2024). 6 . Além disso, não há interesse recursal no pleito de redução da pena-base, pois esta já foi fixada no mínimo legal.IV. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. (STJ - HC: 854907 SP 2023/0336556-4, Relator.: Ministra DANIELA TEIXEIRA, Data de Julgamento: 22/10/2024, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 29/10/2024)

Dessa forma, segue THIAGO LUIZ DOS SANTOS REIS, condenado às penas de 08 (OITO) ANOS 10 (DEZ) MESES E 20 (VINTE) DIAS DE RECLUSÃO, e pagamento de 80 (OITENTA) DIAS-MULTA. O regime inicial de cumprimento da pena, deve ser o regime fechado, devido a quantidade de pena mensurado (Artigo 33, §2º, “a” c/c §3º, do Código Penal).

A pena base quantificada em face da ré BRAIANNE LOBATO DA SILVA pela pratica do delito do art. 180 do CP, foi delimitado em 01 ano de reclusão e pagamento de 10 dias multa, qual sagrou-se em definitiva, devido a não concorrência de circunstâncias atenuantes e agravantes, tampouco de causas de diminuição ou aumento de pena para serem valoradas.

V – DO DISPOSITIVO

Por todo o exposto, necessário conhecer os recursos e negar-lhes provimento, nos termos supra expendidos.

É como voto.

DESA. VANIA FORTES BITAR

Relatora

Belém, 19/05/2026